Tribunal: TJSP
Processo: 1001226-89.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Taxa de fiscalização para localização e funcionamento – Município de Bertioga – Insurgência contra o decreto de improcedência dos embargos – Cobrança decorrente do exercício do poder de polícia do Município, nos limites da competência constitucional – Não usurpação da competência da União – Exação que se mostra legítima – Incidência do entendimento do STF no Tema no

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Taxa de fiscalização para localização e funcionamento – Município de Bertioga – Insurgência contra o decreto de improcedência dos embargos – Cobrança decorrente do exercício do poder de polícia do Município, nos limites da competência constitucional – Não usurpação da competência da União – Exação que se mostra legítima – Incidência do entendimento do STF no Tema no 919 (RE no 776.594/SP) – Julgado que destacou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos Municípios – Inexistência de conflito com o decidido também pelo STF, no âmbito do ARE no 1.370.232/SP, Tema no 1.235 – Sentença mantida – Execução fiscal cujo prosseguimento é de rigor. Recurso improvido.